Tribunal: TJDFT
Processo: 0000106-12.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Violência doméstica. Cárcere privado. Provas. Dolo. Dano moral.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas – documento que atesta falta injustificada da vítima ao trabalho, depoimento da empregadora da vítima e confissão do réu.
2 - Se as provas não deixam dúvidas de que o réu privou a vítima - sua companheira - da liberdade de ir e vir, por tempo juridicamente relevante, impõe-se a condenação pelo crime do art. 148, caput, c/c § 1o, I, do CP c/c art. 5o, III, da L. 11.340/06.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado tendo em vista, sobretudo, a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
4 - Apelação provida em parte.